Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005014-67.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO VERDE
Agravante : PAULO GIANNETTA
Agravado : VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR
Número do Protocolo : 1005014-67.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO GIANNETTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 397-30.2017.811.0051 – Código 118317), ajuizada contra o agravante por VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel rural com área total de 284,3484 hectares, matriculado sob o no 2.122 junto ao SRI da Comarca de Campo Verde/MT, por entender “não ser o caso de impenhorabilidade”, reportando-se à decisão já proferida nos autos dos Embargos de Terceiro manejados por Rita de Cássia Pinheiro Benevides Giannetta, esposa do executado/agravante (Proc. no 1001247-33.2018.811.0051), onde determinou-se apenas “o desafetamento de metade do bem ou, conforme o que se decidir em relação ao art. 843 do NCPC, a entrega de metade do produto da alienação à ali embargante”, posto que se trata, indiscutivelmente, de “área única, descrita em uma matrícula apenas”, indivisível; a decisão agravada acolheu parcialmente, por outro lado, a impugnação à avaliação do imóvel, para que admitir que a avaliação correta do bem perfaz R$ 5.373.922,80, devendo, obviamente, ser observada “a reserva de metade do produto da alienação à embargante (esposa do executado/agravante), a fim de garantia seu direito à propriedade” (cf. doc. Num. 35421977 - Pág. 1/6).
O executado/agravante sustenta a impossibilidade de “reserva de metade do produto da alienação” a sua esposa, terceira embargante, dizendo que “não foi observado que o imóvel rural” é impenhorável por ser o “único bem de família”. Aduz, ainda neste ponto, que “o ônus da prova para descaracterizar o bem de família, compete ao credor, que não se desincumbiu no processo de piso”.
Discorre longamente, por outro lado, que, para além da impenhorabilidade por se tratar de bem de família, há outro impeditivo à expropriação do bem, qual seja, a caracterização de “pequena propriedade rural, explorada pela entidade familiar”, resguardada pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, dizendo que até mesmo a Sra. Oficiala de Justiça subscritora do auto de penhora constatou que, nas palavras do executado/agravante, sua renda “era proveniente do contrato de arrendamento de alguns semoventes e da criação de galinha caipira, que na época, gerava uma renda de aproximadamente R$ 2.500,00 mensais, podendo variar conforme demanda de mercado”, sendo, pois, equivocada a assertiva do magistrado de que “o executado não sobrevive diretamente dos frutos da terra”.
Prossegue dizendo que, de qualquer forma, considerada a quota-parte da terceira embargante, sua esposa, sobre o bem, a metade do imóvel que lhe tocaria enquadrar-se-ia, inexoravelmente, “no conceito de pequena propriedade rural”, já que “o imóvel mede 284,3484 hectares, sendo 56.86968 hectares de reserva legal, em consonância com as normas do IBAMA, portanto intocáveis”, de modo que, “em verdade a área apta a exploração agropecuária é inferior a 4 módulos fiscais, e se realizada a divisão da terra nua e benfeitorias entre o executado e sua esposa, com o efetivo desmembramento resta um pouco mais de 2 módulos fiscais para cada um, tornando a quota-parte do agravante impenhorável”.
Em outra frente argumentativa, sustenta que sua esposa “não pode ser obrigada a desfazer-se de seu patrimônio, por mera afirmação de indivisibilidade, ainda mais por um valor que discorda”, especialmente se “a quota-parte do agravante é suficiente para saldar o suposto título executivo”, e afirma que “não há como considerar a propriedade rural como bem indivisível por mera comodidade ao exequente, sendo necessária a reforma da decisão para determinar o desmembramento de parte do imóvel no Cartório de Imóveis, por meio de georreferenciamento, e caso seja necessário, uma ação divisória”.
Quanto à avaliação do bem, sustenta que “foi realizada avaliação do imóvel por oficial de justiça, o qual teria arbitrado preço correspondente a R$ 5.351.930,00, ao passo que a perícia produzida pelo agravante no ano de 2018, teria encontrado o valor de R$ 6.991.664,80”, sendo esta divergência explicada pelo fato de que o oficial de justiça avaliador “considerou o valor do hectare em R$ 17 mil, ao passo que a avaliação particular atribuiu o valor de R$ 22 mil”.
Assevera que, “para formação do preço, não devem ser consideradas as ofertas de venda do imóvel rural em sites”, já que “a publicação não partiu dos proprietários, e mesmo que houvesse interesse de venda, os valores contidos nos anúncios não são os mesmos indicados pelo agravante, que sequer tinha conhecimento da publicação, e datam de um ano e meio atrás e já foram desativados”, e, mesmo que este tipo de cálculo fosse legítimo e autorizado, “o valor do hectare na época é superior ao atribuído pela oficial de justiça”.
Enfatiza que “o magistrado, sem qualquer conhecimento mercadológico e sem conhecer a região, mencionou em sua decisão que no ano de 2014, o valor do hectare era de R$ 15 mil e, em 2018, o valor era de R$ 17 mil”, sendo que, atualmente, “já se tem propostas de R$ 30 mil por hectare na região para terra de pastagens”, sendo, pois, “inadmissível aceitar o valor atribuído ao bem”.
Pede, pois, reforma da decisão agravada “para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família”, ou, então, por se tratar de “pequena propriedade rural”; alternativamente, pede reconhecimento, pela Corte de Justiça, da “possibilidade de cômoda divisão do bem, haja vista a meação da esposa, com a imediata baixa da penhora que recai sobre 50% do imóvel pertencente a embargante”, ou, ainda, para que “seja realizada uma justa avaliação do imóvel rural, atribuindo o valor do hectare em no mínimo R$ 25 mil, acrescido das benfeitorias e atualizações pertinentes”.
Requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de suspender a execução e os atos expropriatórios até o julgamento de mérito do presente agravo”, e “até que sejam resolvidas em definitivo toda a questão da impenhorabilidade e a causa prejudicial” suscitada na ação declaratória por ele ajuizada, envolvendo nulidade do título executivo.
Pede, por fim, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. doc. Num. 35421970 - Pág. 1/20).
É a suma.
D E C I D O
Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.
A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:
“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).
“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).
Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.
Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:
“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).
Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Deste modo, se o julgador tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.
No caso, o agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a sua quantificação de sua renda mensal, restringindo-se à alegação de que, “embora disponha de um patrimônio de alto valor, dada a sua localização, o imóvel não é totalmente explorado pelo agravante por falta de recursos financeiros”, e de que “a renda mensal é incerta, depende de questões climáticas e da demanda de mercado, auferindo uma renda mensal baixa, suficiente apenas para assegurar o mínimo existencial, todo o dinheiro auferido já tem destinação, como para o pagamento de alimentação, moradia, energia elétrica e demais atividades indispensáveis, não há sobras e por diversas vezes o que ganha no mês é insuficiente para saldar seus compromissos” (cf. doc. Num. 36822988 - Pág. 1/2), o que, “data venia”, não autoriza a concessão do benefício requestado.
A propósito, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
Pelo exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator